Tribunal: TJMT
Processo: 1012019-43.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012019-43.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROGERIO CRISTINO CARLOTA DA SILVA - CPF: 006.244.731-98 (ADVOGADO), LUCIANO ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 077.327.451-08 (EMBARGANTE), MATUZALEM PEREIRA LUBSCHINSKI MILHOMEM - CPF: 369.084.011-20 (EMBARGADO), BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - CPF: 033.290.781-38 (ADVOGADO), GUILHERME ANDRADE DA ROSA LOPES - CPF: 012.980.536-09 (ADVOGADO), JACKELINE ARAUJO RODRIGUES (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JANAINA ARAUJO RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), VAIME (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012019-43.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: LUCIANO ARAUJO DE OLIVEIRA

EMBARGADO: MATUZALEM PEREIRA LUBSCHINSKI MILHOMEM

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM APÓS CONSTATAÇÃO - INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA – POSSE ANTERIOR E ESBULHO – DECISÃO MANTIDA – ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME – TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DE JULGAMENTO – INAPLICABILIDADE NO CASO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – REEXAME DA CAUSA - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Em Agravo de Instrumento, aplica-se a técnica prevista no art. 942 do CPC somente na hipótese de julgamento parcial do mérito.

Os Embargos de Declaração são utilizados apenas quando no acórdão há ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012019-43.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: LUCIANO ARAUJO DE OLIVEIRA

EMBARGADO: MATUZALEM PEREIRA LUBSCHINSKI MILHOMEM

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por maioria, negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão que, após a realização de constatação, deferiu a liminar pleiteada pelo embargado na Ação de Reintegração de Posse que propôs.

O embargante aponta erro (omissão ou contradição) na conclusão do julgamento visto que não foi unânime e portanto deve ser aplicada a técnica prevista no art. 942 do CPC, pois, segundo aduz, o aresto reformou decisão que julgou parcialmente o mérito.

Sustenta que o voto vencedor contraria o entendimento da Quarta Câmara de que a designação de justificação de posse é “
requisito inafastável para fundamentar a concessão ou não o pedido liminar de reintegração de posse
”.

Alega também equívoco na parte em que ficou consignado que o Auto de Constatação comprova a presença das condições legais em “
substituição à audiência
”, além de omissão sobre o argumento de parcialidade do oficial de justiça.

Afirma que o embargado não produziu prova de que é o possuidor do lote 74 com 97ha, já que apenas juntou documento que mostra ter sido beneficiado pelo projeto de assentamento, mas em relação ao lote 163B, e o primeiro (n. 74) teria recebido de sua mãe.

Prequestiona a matéria para efeito de interposição de Recursos aos Tribunais Superiores (Id 56666970).

Nas contrarrazões, o embargado argui a inexistência de vícios e a evidente pretensão de modificar o resultado desfavorável. Ressalta o caráter protelatório e pede a imposição da respectiva multa (Id 58080470).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1012019-43.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: LUCIANO ARAUJO DE OLIVEIRA

EMBARGADO: MATUZALEM PEREIRA LUBSCHINSKI MILHOMEM

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Embargos de Declaração contra acórdão que por maioria negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo embargado na Ação de Reintegração de Posse.

Diferentemente do que aduz o embargante, e conforme dispõe o art. 942 do CPC, que ele próprio transcreveu, em Agravo de Instrumento a técnica de ampliação só é empregada na hipótese de julgamento parcial do mérito, que não é o caso destes autos, em que foi apenas concedida a liminar postulada na Ação Possessória.

Nesse sentido:

“[...]

2. A técnica diferenciada de julgamento, prevista no artigo 942, caput, §3°, inciso III, do CPC, só será exigível nas hipóteses em que o Agravo de Instrumento julgue antecipadamente o mérito da demanda, o que permite a interpretação de que tal dispositivo se dirige às ações de conhecimento, não se aplicando, assim, ao processo de execução, como na hipótese dos autos, haja vista tratar-se de cumprimento de sentença.

[...]”
(STJ, REsp 1654813-SP, Relª Minª Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 29-6-2020).

E é equivocada a alegação de que a Quarta Câmara tem entendimento pacificado de ser obrigatória a realização de audiência de justificação de posse, até porque nem mesmo o CPC traz essa determinação, tanto assim que o
caput
do art. 562 estabelece o seguinte:

“Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, se ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada”.

A propósito:

“Se o juiz entender que os requisitos do art. 561, CPC, não estão demonstrados de modo suficiente, deverá determinar que o autor justifique previamente o alegado, designando para tanto audiência de justificação. Essa audiência apenas deve ser designada se o juiz não se convenceu de modo suficiente acerca do cumprimento dos requisitos o art. 561, CPC. Caso contrário, estanho suficientemente convencido, deve conceder a tutela antecipada”
(Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, Código de Processo Civil Comentado, 4ª eedição, editora RT, p. 749).

No mais, foi consignado com clareza no acórdão que o embargante se limitou a desconstituir os documentos juntados pelo então agravado, tais como as declarações prestadas pelos pecuaristas, porque nem seriam vizinhos próximos, e a afirmar que ouviu dizer sobre parentesco entre o oficial de justiça que efetuou a constatação e a mãe do agravado, insinuando haver parcialidade que implicaria na sua anulação; que foi precipitado o deferimento da liminar; que o imóvel estaria abandonado há mais de 10 anos porém seria de propriedade da União (INCRA), que em 10-1-1995 regularizou um loteamento, quando a mãe do agravado recebeu a posse, a qual não se transfere automaticamente com o seu falecimento; não consta que referido órgão tenha ciência do óbito para efeito de mudança de beneficiário, tampouco há pedido protocolado para a transmissão ao agravado, conforme consultas inseridas nas razões recursais.

Constou ainda que o embargante em nenhum momento se reportou à relação que teria com a área, nem mesmo se chegou a exercer posse no período do suposto abandono, tendo mencionado unicamente o exercício de posse longa pela antecessora do agravado.

Quanto ao Auto de Constatação, foi destacado o registro do oficial de justiça de que logo na porteira encontrou Lucas de Araújo de Oliveira, que confirmou que se tratava de invasão e de pronto comunicou ao seu irmão Luciano, que estava na sede; que construíram uma porteira com madeiras do curral já existente, e colocaram cadeado, que estava trancado na ocasião da diligência; que havia no local uma D-10 antiga e depredada, extensões desmatadas e madeiras retiradas e usadas na construção de 3 barracos de forma improvisada, cobertos com lonas e telhas brasilit, e barrancos levantados recentemente. Além disso, que no interior da área foi recebido por Jaqueline de Oliveira Araújo, que estava no primeiro barraco e ratificou a invasão de quase
3 meses
sob a justificativa de não ter onde morar e que, se expulsa dali, retornaria no dia seguinte. Declarou também que só invadiu as terras porque Silvio Tarcizo Packer, funcionário do Município de Novo Santo Antônio a serviço do INCRA de São Felix, lhe autorizou por cuidar de posse sem dono, e rapidamente os invasores se dirigiram de moto para o segundo barraco, ocupado por Vaime, que não se encontrava no momento da diligência. No terceiro barraco não havia ninguém, mas estava aberto, portanto provavelmente as pessoas teriam se escondido; que verificou plantações recentes, tais como 2 pés de banana, uma muda de manga e alguns brotos de mandioca, assim como uma cerca nova servindo de divisa. No vizinho Kleiton encontrou sua mulher, Zélia Maria Ferreira da Paz, que lhe disse que invadiram o local
há dois meses
, e verificou ali instalação elétrica clandestina trazida por um fio vermelho do imóvel ao lado. Que dois pecuaristas e vizinhos próximos disseram que aquela propriedade é da família do agravado há mais de 40 anos, o qual, após a morte do seu pai, passou, juntamente com seus irmãos, a cuidar das terras. Em relação ao esbulho, constatou ser recente, de dois a três meses, além da presença de 5 veículos de propriedade dos invasores, consoante fotografias juntadas à lide, e a inexistência de benfeitorias feitas por estes últimos.

Desse modo, ante a documentação anexada na inicial, informações do Auto de Constatação, confissão, pelos próprios ocupantes, da posse anterior pela família do agravado, sua vigilância sobre a área, tanto é que imediatamente após a invasão ingressou com a Ação adequada e, principalmente, pela recente ocupação por influência de terceiros, como informado por alguns, em cognição sumária conclui-se que há elementos suficientes para o deferimento da liminar e pela desnecessidade de justificação de posse, decisão perfeitamente coerente com a fase processual da Ação Possessória.

Da mesma maneira, não se constata omissão no tocante à suposta parcialidade do oficial de justiça. Primeiro porque o embargante alega que “
ouviu dizer
” e não apresenta nenhum fato concreto sobre o aventado parentesco entre o servidor e a parte contrária. Depois, deveria tê-lo submetido ao juízo competente, e não ao Tribunal.

Como visto, não ocorreu nenhum vício, tampouco ilegalidade no julgado. É flagrante a intenção de reapreciação da matéria, o que é vedado nesta via, utilizada somente
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Os Declaratórios não se prestam ao rejulgamento da lide mediante o reexame de tema devidamente solucionado, mas apenas à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que apresente ao menos uma das situações elencadas no art. 1.022 do CPC.

Não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

E consoante art. 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020